Tribunal: TJSP
Processo: 1016181-17.2021.8.26.0554
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – GRATUIDADE. Interposição contra decisão monocrática que desacolheu o pedido de concessão da gratuidade. Elementos dos autos que, de fato, não são hábeis a modificar aquela decisão e autorizar a concessão da gratuidade à agravante. Custas regularmente recolhidas anteriormente em que pese a alegada dificuldade financeira. Inobservância do teor da Súmula 481, do C. STJ.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – GRATUIDADE. Interposição contra decisão monocrática que desacolheu o pedido de concessão da gratuidade. Elementos dos autos que, de fato, não são hábeis a modificar aquela decisão e autorizar a concessão da gratuidade à agravante. Custas regularmente recolhidas anteriormente em que pese a alegada dificuldade financeira. Inobservância do teor da Súmula 481, do C. STJ. RECURSO DESPROVIDO.